Tribunal: TJMT
Processo: 0004792-55.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0004792-55.2019.8.11.0064 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES:
FABIANO ALVES MOREIRA
JOSIANE SILVA DE MELO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTELIONATO TENTADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – GOLPE DA VENDA DE CARRO PELA OLX – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DEMAIS PROVAS DERIVADAS POR INVASÃO DOMICILIAR NÃO CONSENTIDA PELOS MORADORES E SEM ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ANOTAÇÕES DE DÍVIDAS DE DROGAS E ROTEIRO MANUSCRITO DA PRÁTICA DE GOLPES PELA INTERNET, UM DOS QUAIS ESTAVA SE DESENVOLVENDO – 2. NULIDADE PROCESSUAL POR INDEVIDA DEVASSA POLICIAL DE APARELHO CELULAR APREENDIDO COM O APELANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO TELEFONE DA VÍTIMA QUE APARECEU EM UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA, NÃO ATENDIDA, AO APARELHO CELULAR DO APELANTE – CONTATO MANTIDO COM O OFENDIDO POR OUTRO TERMINAL TELEFÔNICO – EXTRAÇÃO DE REGISTROS E DE DADOS POSTERIORMENTE AUTORIZADA JUDICIALMENTE – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 3. ESTELIONATO TENTADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO ELEITO - IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL POR UM DOS RÉUS CONFORTADA POR PROVA PERICIAL E ORAL – OFENSIVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI BEM ELABORADO – PREJUÍZO NÃO OCORRIDO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DOS AGENTES – 4. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO POR MEIO DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA – IDONEIDADE – TEMPO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECLARADA – 5. APELO DE FABIANO DESPROVIDO. APELO DE JOSIANE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante stricto senso ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, máxime diante da presença de fundadas razões para acreditar sobre a situação de flagrante delito, que autoriza o ingresso em residência, durante o dia, e que culminou na apreensão de documentos e outros petrechos destinados à consumação desse crime, e, ainda, da conjunção destes com outros elementos de prova em sentido incriminador.
2. Evidenciado que os investigadores de polícia não atenderam ao telefone do réu, cientes de que as ligações telefônicas estão cobertas pelo sigilo constitucional à intimidade e privacidade [art. 5o, X e XII, da CF], apenas anotando o número do terminal que aparecia no visor do aparelho e ligando de outro terminal telefonico, e ainda, somente realizando tal procedimento depois que o próprio apelante assumiu que a ligação seria de uma das vítimas de golpe da OLX, a determinar, portanto, que não houve devassa em aparelho celular, tampouco ofensa aos arts. 7o e 10, ambos da Lei do Marco Civil da Internet [Lei Federal n. 12.965/2014].
3. A falsa realidade propiciada pelo ardil criado pelos agentes do crime, mostrou-se capaz de enganar uma pessoa em medianas condições intelectuais, não caracterizando, portanto, fato atípico, ou, como diria a doutrina, crime impossível, mas, hipótese de tentativa acabada branca.
4. O ônus da prova acerca da existência do crime de falsificação de documento público e quanto à certeza do tempo do crime cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição da apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.
5. Apelo de Fabiano desprovido. Apelo de Josiane parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004792-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO ALVES MOREIRA - CPF: 706.638.201-38 (APELANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JOSIANE SILVA DE MELO - CPF: 061.769.591-10 (APELANTE), JOSE CARLOS DE CASTRO BARBOSA - CPF: 014.245.123-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE FABIANO ALVES MOREIRA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSIANE SILVA DE MELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTELIONATO TENTADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – GOLPE DA VENDA DE CARRO PELA OLX – CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DEMAIS PROVAS DERIVADAS POR INVASÃO DOMICILIAR NÃO CONSENTIDA PELOS MORADORES E SEM ORDEM JUDICIAL
– INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ANOTAÇÕES DE DÍVIDAS DE DROGAS E ROTEIRO MANUSCRITO DA PRÁTICA DE GOLPES PELA INTERNET, UM DOS QUAIS ESTAVA SE DESENVOLVENDO –
2. NULIDADE PROCESSUAL POR INDEVIDA DEVASSA POLICIAL DE APARELHO CELULAR APREENDIDO COM O APELANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO TELEFONE DA VÍTIMA QUE APARECEU EM UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA, NÃO ATENDIDA, AO APARELHO CELULAR DO APELANTE – CONTATO MANTIDO COM O OFENDIDO POR OUTRO TERMINAL TELEFÔNICO – EXTRAÇÃO DE REGISTROS E DE DADOS POSTERIORMENTE AUTORIZADA JUDICIALMENTE – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
3. ESTELIONATO TENTADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO ELEITO
- IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL POR UM DOS RÉUS CONFORTADA POR PROVA PERICIAL E ORAL – OFENSIVIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
BEM ELABORADO – PREJUÍZO NÃO OCORRIDO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DOS AGENTES –
4. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
– REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO POR MEIO DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA – IDONEIDADE – TEMPO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECLARADA –
5. APELO DE FABIANO DESPROVIDO. APELO DE JOSIANE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante stricto senso ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, máxime diante da presença de fundadas razões para acreditar sobre a situação de flagrante delito, que autoriza o ingresso em residência, durante o dia, e que culminou na apreensão de documentos e outros petrechos destinados à consumação desse crime, e, ainda, da conjunção destes com outros elementos de prova em sentido incriminador.

2. Evidenciado que os investigadores de polícia não atenderam ao telefone do réu, cientes de que as ligações telefônicas estão cobertas pelo sigilo constitucional à intimidade e privacidade [art. 5o, X e XII, da CF], apenas anotando o número do terminal que aparecia no visor do aparelho e ligando de outro terminal telefonico, e ainda, somente realizando tal procedimento depois que o próprio apelante assumiu que a ligação seria de uma das vítimas de golpe da OLX, a determinar, portanto, que não houve devassa em aparelho celular, tampouco ofensa aos arts. 7o e 10, ambos da Lei do Marco Civil da Internet [Lei Federal n. 12.965/2014].

3. A falsa realidade propiciada pelo ardil criado pelos agentes do crime, mostrou-se capaz de enganar uma pessoa em medianas condições intelectuais, não caracterizando, portanto, fato atípico, ou, como diria a doutrina, crime impossível, mas, hipótese de tentativa acabada branca.

4. O ônus da prova acerca da existência do crime de falsificação de documento público e quanto à certeza do tempo do crime cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição da apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

5. Apelo de Fabiano desprovido. Apelo de Josiane parcialmente provido.

R E L
A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
Fabiano Alves Moreira
, qualificado e representado pelo Dr. Mauro Márcio Dias Cunha, OAB/MT 5.391, e
Josiane Silva de Melo
, qualificada e representada pelo Dr. Edno Damasceno de Farias, OAB/MT 11.134, em face da sentença condenatória constante dos ids. 64206483 a 64206491, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0004792-55.2019.8.11.0064, cód. 692149, da 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, a qual, julgando procedente a denúncia,
condenou-os
nos termos do art. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, atribuindo ainda à apelante
Josiane
a conduta típica do art. 297 do CP, c/c art. 69,
caput
, do mesmo Diploma Legal, por fatos ocorridos entre 16 e 26 de abril de 2019, por volta de 10h, na cidade de Rondonópolis, constando como vítimas José Carlos de Castro Barbosa e Erismar Francisco de Sousa.

A sentença estabeleceu a
Fabiano
o cumprimento da reprimenda de
10 meses e 15 dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa
, valor unitário mínimo,
vedada a possibilidade de recorrer em liberdade
, e
a Josiane
, a reprimenda de
02 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução
, e pagamento de
23 dias-multa
,
concedido o direito da apelante de aguardar o desfecho do recurso de apelação em liberdade
.

Nas razões de
Josiane
, constantes dos ids. 64205682 a 64205689, postula-se a
nulidade processual por invasão da casa da apelante sem ordem judicial
, bem como a improcedência integral da denúncia,
absolvendo-se
- por anemia probatória - a apelante de
todos os delitos
a que foi condenada.

Subsidiariamente, pede a
absolvição da prática do crime de falsificação de documento público
, pois confeccionou a identidade de Ana Lúcia de Jesus Martir na época em que ainda era menor de idade, fato assumido pela recorrente e não elidido pela douta acusação. Além disso, salienta que o laudo pericial encartado aos autos atestou que se trata de falsificação grosseira, sem ofensividade que possibilite a mantença da condenação.

Por sua vez, a defesa constituída de
Fabiano
postula a anulação da ação penal em razão de alegada afronta às disposições dos arts. 157 do CPP, 7o e 10 da Lei n. 12.965/2014, art. e art. 5o, LVI, X e XII da CF:

-
invasão ilegal à casa de Josiane, sem ordem judicial e nem prévia diligência preliminar
a justificar tal procedimento;

- indevida
devassa a informações contidas nos aparelhos celulares apreendidos
em poder dos apelantes,
sem prévia autorização judicial
.

A
absolvição quanto ao delito de estelionato
, visto que a conduta narrada na denúncia não logrou induzir ou manter a vítima em erro, elemento típico do crime do art. 171 do CP, sem o qual a incriminação não se sustenta.

Nas contrarrazões constantes do id. 64206511, a douta acusação repele as aduções das defesas, sustentando que a ação policial de ingresso na casa de Josiane se deu em decorrência da fundada suspeita da realização do crime de tráfico de drogas, justificando a ação policial que resultou na apreensão dos aparelhos celulares e a prisão em flagrante delito de ambos os apelantes, quando ainda realizavam o crime de estelionato.

Ademais, segundo a douta acusação, Fabiano confessou a prática delitiva na fase inquisitorial, assim como a coapelante Josiane em Juízo, estando em ambas as oportunidades, os dois acompanhados de advogados de defesa por ocasião de seus interrogatórios, além de existir áudios, mensagens e anotações que provam a prática delitiva.

Postula, ao fim e ao cabo, o
desprovimento
de ambos os recursos.

A distribuição originária foi realizada sob a modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Machado [id. 64107974]. Entretanto, a julgar que a certidão de pesquisa constante do id. 64252991 apontou a preexistência de prevenção de julgador, ante o julgamento do HC 1016063-42.2019.8.11.0000, da relatoria deste Julgador, a apelação foi redistribuída na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 65126967].

A certidão constante do id. 64252992 atestou que o presente recurso independe do recolhimento de preparo,
ex vi
do art. 77 do RITJMT.

O parecer da Cúpula do Ministério Público, presentado na pessoa da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento
de ambos os recursos:

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Estelionato, falsificação de documento público– 1. Do pleito em comum: Nulidade absoluta por invasão domiciliar sem autorização judicial – Impossibilidade -Réu contumaz na prática de crime, houve recebimento de notícia criminis, em formato anônimo – 2. Do recurso em relação a Fabiano: Atipicidade da conduta, fragilidade probatória – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Depoimento das vítimas coerentes. 3. Do recurso em relação a Josiane: Falsificação grosseira - houve a necessidade de realização de Laudo Pericial, com uso de recursos especiais. –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
” [id. 69472475].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia incriminadora, julgada totalmente procedente pela sentença constante dos ids. 64206483 a 64206491, entre os dias 16 a 26 de abril de 2019, na cidade de Rondonópolis, os apelantes
Fabiano Alves Moreira
e
Josiane Silva de Melo
, agindo em coautoria, tentaram obter vantagem indevida, mediante ardil, em prejuízo das vítimas José Carlos Castro Barbosa e Erisdmar Francisco de Sousa, tentado, sob a modalidade “golpe da OLX”, no sentido de que republicaram no site de negócios acima nominado, fotografias do veículo Hyundai, modelo HB20S, placas PIG-9884, que a vítima José Carlos em algum momento publicou para vender na cidade de Teresina/PI. Os estelionatários, por sua vez, anunciaram o mesmo veículo por preço abaixo do praticado no mercado, e tentaram vender para a vítima Erismar Francisco de Sousa, visando receber o valor do preço do veículo sem, contudo, entregar o automóvel.

Infere-se da denúncia no id. 64204468 que a execução do estelionato se deu no dia 16/4/2019, oportunidade em que Josiane, identificando-se falsamente com outro nome, entrou em contato com a vítima
José Carlos
, manifestando o desejo de adquirir o veículo automotor ao preço certo de R$41.000,00.

Na oportunidade,
Josiane
afirmou que o veículo seria entregue a um ex-funcionário como quitação de uma dívida trabalhista, pedindo fotos do veículo para mostrar ao referido “ex-funcionário”, que, claramente, jamais existiu.

Ao obter
prints
das fotos do veículo, em seguida,
Fabiano
republicou o mesmo anúncio feito pela vítima José Carlos, anunciando o veículo pelo preço de R$30.000,00, conforme informações trazidas por Erismar em Juízo.

Atraído pelo preço abaixo do praticado no mercado,
Erismar
, que reside em Jaguariúna/SP mas estava em Teresina, entrou em contato com as pessoas fictícias de “Karla Beltran”, que, intitulando-se dona do veículo, combinou o preço certo de R$28.000,00 para o negócio, alegando que sua família passava por dificuldades financeiras. Erismar sugeriu levar o veículo para avaliação em uma financeira, já que possuía a intenção de financiar o veículo, mas uma pessoa identificada como “Orlando” exigiu um sinal de pelo menos R$10.000,00 com urgência.

Pactuada a forma de pagamento do veículo, “Orlando” então afirmou que seu cunhado “José” [vítima José Carlos], policial rodoviário federal, iria lhe mostrar o veículo, marcando um encontro, que realmente aconteceu no dia 26/4/2019, e tendo o veículo agradado Erismar, ele e José Carlos se dirigiram ao cartório para efetuar a transferência de propriedade.

Ocorre que, nesse ínterim, dada à insistência de “Orlando” para que o depósito da entrada fosse feito, Erismar suspeitou de que pudesse se tratar de uma fraude, pedindo então que José Carlos revelasse o “acordo” com os intermediadores do negócio, descobrindo então – depois que o recibo do veículo já havia sido assinado e firmado em cartório – que ambos [ele e José Carlos] estavam sendo enganados, razão pela qual Erismar não efetuou o depósito.

Na sequência, as vítimas receberam informações da Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis/MT de que os coapelantes foram presos e que as tratativas de intermediação realmente eram um golpe, de modo que o prejuízo ocorrido se deu apenas pela necessidade de emissão de um novo recibo do veículo, incorrendo Fabiano e Josiane, assim, nas penas do art. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Consta ainda da denúncia, e respectivo aditamento no id. 64206049, que em data anterior a 26/4/2019,
Josiane Silva de Melo
falsificou uma cédula de identidade em nome de Ana Lúcia de Jesus Mártir, por meio de impressão total do documento em impressora
jato de tinta
, respondendo ela, assim, pelo crime do

Com efeito, tem-se que os investigadores de polícia civil Jeferson Soares Alves [id. 64167496, pp. 7-8] e Renato Teixeira Barbosa [id. 64204450, p. 2] enfocaram o recebimento de diversas informações de que o irmão do apelante
Fabiano
, Fernando Alves Moreira, mesmo preso no Presídio Eldo Sá Correa, em Rondonópolis, vinha cometendo crimes de estelionato na modalidade “golpe da olx”, utilizando Fabiano como apoio externo para a execução dos golpes, e por isso, depois de descobrirem o endereço de Fabiano, deslocaram-se para lá e lograram prendê-lo em flagrante delito juntamente com a esposa Josiane, ocasião em que encontraram em seu poder, além de porções de droga, também um caderno contendo supostas anotações de como praticar o “golpe da olx”, bem como aparelhos celulares também utilizados para esse desiderato, e um documento materialmente falso.

Ao enaltecer o acerto integral da denúncia, a autoridade judiciária assim fundamentou:

“
A ação penal é totalmente procedente, pois vejamos:

Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade dos delitos que estão em apuração nesta ação, é confirmada pelos boletins de ocorrência de fls. 09/12 e 13/14, termo de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudos periciais de fls. 185/190, 209/226 e 309/313, documentos de fls. 15/20 (anotações concernentes ao golpe) c 191-V (RG falso), mídia de fl. 306, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Do Crime de Estelionato Tentado (Art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal —1° FATO) —Réus Fabiano e Josiane.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação dos réus Fabiano e Josiane, pois ficou demonstrado que eles tentaram obter para si, vantagem ilícita, induzindo em erro, mediante ardil, as vítimas José Carlos de Castro Barbosa e Erismar Francisco de Souza consistente na pratica do crime de estelionato vulgarmente conhecido como ‘o golpe da OLX’.

Importante registrar que, o crime e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos dados digitais extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, mediante quebra de sigilo telefônico devidamente autorizada por este juízo (fls. 129/130), os quais foram gravados por sistema digital na mídia juntada aos autos à fl.

306, bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas auscultadas, que desde a fase inquisitorial e em juízo são harmônicos e aptos para essa conclusão, além é claro da própria confissão extrajudicial do réu Fabiano (muito embora retificada em juízo) e confissão judicial da ré Josiane, como se pode extrair dos seguintes depoimentos colhidos.

O réu Fabiano Alves Moreira, que havia confessado integralmente a prática delitiva em sede inquisitorial (fls. 27/29), inclusive isentando a sua esposa, ora corré Josiane, ao ser interrogada em juízo, retificou sua versão defensiva negou veemente a prática delitiva, aduzindo em síntese que, não praticou o delito de estelionato em apuração nestes autos, atribuindo a autoria à corré Josiane, aduzindo que não sabia que ela estava aplicando tal golpe e que trabalhava o dia todo na oficina de seu genitor, vindo a ter ciência da prática delitiva apenas quando os policiais adentraram na residência. Esclareceu que sua esposa em casa e vendia roupas/lingeries, bem como fazia anotações referentes apenas às vendas no caderno apreendido, pelo que sabia até aquele momento. Esclareceu ainda que, havia assumido a autoria em sede inquisitorial porque assim foi orientado naquela ocasião pelo advogado Getúlio, visando ver solta sua esposa, a qual estava gestante. Confirmou também que, tanto o seu aparelho celular como o de sua esposa foram apreendidos na residência. Acrescentou que, não manteve contato com nenhuma pessoa do estado do Piauí e que houve um episódio em que um rapaz ligou no celular de sua esposa perguntando onde ela estava, ocasião em que informou ao mesmo que ela encontrava-se no banho.

Outrossim, a ré Josiane Silva de Melo, que havia negado qualquer participação no delito de estelionato tentado em apuração no presente, ao ser interrogada em Juízo, confessou integralmente a prática delitiva, aduzindo em síntese que, seu marido ora corréu não teve qualquer envolvimento no delito em questão, pois o praticou sozinha, já que Fabiano trabalhava o dia todo com seu pai na oficina e ela ficava sozinha em sua residência. Esclareceu, portanto, que copiou o modus operando do aludido golpe no sítio eletrônico de compartilhamento de vídeos denominado Youtube, fazendo anotações do passo a passo, demonstrado em vídeo na plataforma, em um caderno, o qual fora posteriormente apreendido. De posse desse ‘manual’, decidiu testar o golpe, oportunidade em que encontrou o anúncio de um veículo HB20 na OLX e entrou em contato com o anunciante via aplicativo WhatsApp, logrando êxito em colocá-lo nos parâmetros do golpe. Nesta senda, copiou o referido anúncio e repostou naquela mesma plataforma digital de vendas [com preço abaixo do praticado no mercado] e conseguiu arrumar um comprador, o qual, de igual modo, conseguiu colocar dentro dos parâmetros já estabelecidos ao sucesso do intento criminoso. Devidamente instruídos e induzidos ao erro, marcou o encontro do comprador com o anunciante, sendo que logo após a averiguação do veículo por parte do comprador, ambos dirigiram-se ao cartório para transferência de propriedade do mesmo, a qual chegou a ser concretizada. No entanto, o comprador exigiu que fosse enviada a conta corrente de um dos vendedores com o qual se comunicou e não de terceiros. Assim, ela pediu para seu amigo Orlando, residente em Jaciara/MT, emprestar sua conta para transferência de um valor que tinha para receber, sendo que o mesmo aceitou cedê-la. Na sequência, criou uma conta paralela no aplicativo WhatsApp com o nome de Orlando Coelho e colocou uma foto da Transportadora a qual declarou ser proprietária junto com seu cônjuge, todavia, nesse instante Fabiano chegou na residência e os policiais civis adentraram logo após, realizando a apreensão dos aparelhos celulares de ambos, um RG falso que possuía e também do caderno que havia feito as anotações, momento em que Fabiano assumiu toda a autoria do crime em tela e a isentou de qualquer participação.

Acrescentou que, ao chegar à Delegacia, seu marido foi orientado por um advogado contratado naquela ocasião a assumir toda a autoria para que ela não fosse presa, já que ela estava gestante de um período avançado.

Alegou também que, ainda na residência os policiais tomaram seus aparelhos celulares, olharam as conversas no aplicativo WhatsApp e entraram em contato com as vítimas para obter informações sobre o golpe que estaria em andamento, lhes alertando que estavam caindo em um golpe, oportunidade em que o seu marido Fabiano soube como relatar os detalhes na Delegacia para a Autoridade Policial.

Além disso, declarou que ambos os codinomes com os quais as vítimas entraram em contato via aplicativo WhatsApp (Karla Beltran e Orlando) eram criados e geridos tão somente por ela e que nenhuma pessoa do sexo masculino entrou e contato por áudio ou ligação com as vítimas, apenas ela mesma.

No que tange à prova testemunhal, temos o depoimento da vítima Erismar Francisco de Souza, que ao ser ouvido em Juízo, mediante missiva expedida ao Juízo da Comarca de Jaguariúna/SP (fl. 403), declarou em síntese que, na época dos fatos, encontrava-se na cidade de Teresina/PI e visualizou o anúncio do veículo HB20 no site de vendas OLX, por R$30.000,00 (trinta mil reais), no entanto, acredita que o vendedor abaixou o preço e fixou o valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), já que alegou que sua família estaria precisando da quantia em razão de assuntos particulares. Dando sequência à negociação, ‘Orlando’ incentivou o declarante a ver o veículo, oportunidade em que este sugeriu levar o veículo para a financeira, já que a sua intenção era financiar o veículo, todavia, foi-lhe dito que estaria precisando de ao menos R$10.000,000 (dez mil reais) com urgência, sendo este o valor que o declarante tinha de entrada. Desta feita, acordaram o pagamento da entrada de R$10.000,00 (dez mil reais) e financiamento do calor remanescente, ocasião em que ‘Orlando’ relatou que seu cunhado José, Policial Rodoviário Federal, iria lhe mostrar o seu veículo, tendo marcado o encontro. Chegando ao local, o declarante olhou o veículo sem conversar muito com o suposto cunhado de ‘Orlando’ e já se dirigiram para o cartório no intuito de efetuar a transferência de propriedade do veículo, onde por desconfiar do comportamento de ‘Orlando’ em relação ao declarante, em que aquele exigiu a transferência prévia do valor acordado como entrada para a efetivação do ato em cartório, José pediu que conversassem de forma franca revelando seus acordos com esses ‘intermediadores’, no entanto, o processo cartorário já estava em andamento e chegou a ser concretizado neste ínterim, com o qual posteriormente tiveram que arcar para reverter a transferência.

No que tange ao modo como montaram o golpe, relatou que José (verdadeiro dono do veículo) anunciou o veículo no site de vendas OLX pelo valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e que os aplicadores do golpe clonaram o anúncio e colocaram um valor abaixo do praticado no mercado (trinta mil reais), despertando o interesse do declarante que, por meio do aplicativo WhatsApp, iniciou conversa perguntando do veículo, ocasião em que ‘Karla Beltran’ entreou em contato com ele para tratar da negociação, sendo que posteriormente ‘Orlando’, esposo desta, também entrou em contato. Simultaneamente, já estavam tratando a negociação com o real dono do veículo anunciado, ou seja, José Carlos, que também estava sendo induzido ao erro pelos réus.

Assim, na data em que se encontrou com José Carlos para ver o veículo e efetuar a transferência de propriedade deste para o seu nome, concluídos os dois atos retro, o declarante passou a telefonar para ‘Karla Beltran’ e ‘Orlando’, mas nenhum deles atendia ou retornava suas ligações, oportunidade em que pediu para que José Carlos passasse a conta bancária da pessoa que constava no documento do veículo para realizar a transferência do valor de entrada acordado, já que não a faria para a conta de um terceiro não envolvido na negociação, o que despertou a desconfiança em José Carlos, já que a situação que lhe fora repassada por ‘Karla Beltran’ e ‘Orlando’ é que o carro seria passado ao declarante para a quitação de uma dívida trabalhista, ou seja, nenhuma transferência por parte de Erismar seria necessária. Assim, confirmou que nenhuma transferência de valores foi efetuada, restando apenas o prejuízo com a reversão de transferência de propriedade do veículo para o declarante e José Carlos. Após, José Carlos foi registrar a ocorrência nas autoridades competentes. Acrescentou ainda, que, por ser Policial Rodoviário Federal, acredita José Carlos soltou a informação de forma rápida e possibilitou a prisão de ambos os acusados.

De igual modo, temos o depoimento da vítima José Carlos de Castro Barbosa, que apesar de não ter sido ouvido em Juízo, ao ser inquirido pela Autoridade Policial (fls. 317/318), declarou que:

‘[...] Que, anunciou para venda na OLX (olx.com.br) um veículo HYUNDAI/HB20S, DE PLACAS PIG-9884, ANO 2015, pelo valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais); Que, no dia 16/04/2019 uma senhora se dizendo ser ‘Karla Beltran’ mandou mensagem via whatsapp (do número 86 98153-1034) oferecendo R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) pelo veículo; Que, o declarante aceitou o valor proposto pela suposta ‘Karla Beltran’; Que, essa pessoa falou que era proprietária da ‘Transportadora Roma’ e que esse veículo seria para quitar uma dívida trabalhista com um ex-funcionário seu; Que, a transportadora Roma deveria pagar o valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) de verbas trabalhistas rescisórias para esse ex-funcionário; Que, o declarante deveria mostrar para esse ex-funcionário o veículo e caso ele gostasse do veículo o valor de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) seria transferido para a conta do declarante; Que, a suposta compradora alegou que o declarante não deveria tratar de valores com seu ex-funcionário, uma vez que ela (Sra. Karla Beltran) seria a compradora e o seu ex-funcionário apenas receberia o veículo como quitação da dívida; Que, de alguma maneira, a Sra. Karla Beltran recebia propostas que seriam oferecidas por eventuais compradores do veículo do anunciante (declarante); Que, acredita-se que a Sr. Karla Beltran clonou a conta OLX do declarante e que passara a negociar com potenciais compradores do veículo; Que, por outro lado, a mesma pessoa (Karla Beltran) após identificar que o senhor Erismar Francisco de Sousa, CPF: 481.685.563-72, teria interesse em comprar esse veículo e afirmou para o mesmo que venderia o veículo por R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que teria muita pressa para receber o dinheiro, alegando necessidades familiares urgentes; Que, essa era a razão para vender o veículo por apenas R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo um valor abaixo do de mercado; Que, após negociar com as duas partes, a Sra. Karla Beltran, com apoio de um rapaz identificaco como Orlando (segundo ela, seu esposo), na tarde de 26/04/2019, marcou um encontro entre seu suposto ex-funcionário e o anunciante do veículo (declarante); Que, o suposto senhor conhecido como ‘Orlando’ usou o número de telefone (86 98121-8665) para se comunicar; Que, ambos (vendedor/declarante e suposto ex-funcionário) seguiram para um cartório para procederem a transferência do veículo, conforme acordado; Que, após o contato com o senhor Erismar o declarante passou a desconfiar das informações com ele obtidas; Que, as assinaturas chegaram a ser colhidas e reconhecidos pelo cartório, no documento de transferência do veículo; que, após conversar francamente com o senhor Erismar (suposto ex-funcionário) descobriu o golpe que vitimaria tanto o declarante como o senhor Erismar (comprador); Que o suposto comprador, o Sr. Erismar, não chegou a depositar nenhum valor na conta da Sra. Karla Beltran; Que, nenhum valor foi depositado na conta do declarante; Que, após tudo isso recebeu uma comunicação de um agente da Polícia Civil de Rondonópolis, identificado como ‘Ferreira’ informando-o do golpe de estelionato, tendo posteriormente tomado conhecimento de que os supostos autores do golpe haviam sido presos, pois já estava, sendo investigados em virtude de outros casos [...]’. (sic)

Temos ainda os depoimentos prestados pelas testemunhas Jeferson Soares Alves e Renato Teixeira Barbosa, policiais civis, que ao serem ouvidos em Juízo, ratificaram o teor da narrativa contida no boletim de ocorrência de fls. 09/12, que contém o seguinte teor:

‘[...] que desde a prisão de Fernando Alves Moreira, conforme B.O. 2018.149862, referente ao latrocínio cometido contra a vítima Atila, há quase um ano, percebemos que seu irmão, Fabiano Alves Moreira, começou a se envolver diretamente nos negócios ilegais de Fernando, atuando no tráfico de drogas e outros crimes; que ultimamente temos recebidos informações de que o suspeito Fernando, ainda que estando preso no presidio major Eldo Sá Correa, vem cometendo crimes de estelionato, principalmente usando do site de compra e venda "OLX", e que seu apoio do lado de fora da cadeia seria seu irmão Fabiano; que Fabiano também estaria responsável pela contabilidade do tráfico e pelos valores recebidos nos golpes feitos; que na data de hoje conseguimos localizar onde Fabiano estaria residindo, sendo que efetuamos abordagem onde encontramos uma porção de substancia análoga a maconha, bem como caderno om anotações referente ao tráfico de drogas, onde há menção a diversos suspeitos pela alcunha como ‘Tox’, ‘Android’, ‘Maicon’, ‘Bira’, ‘Cocão’, ‘Goiano’, ‘Sabia’, ‘Ravengar’, ’Pardal’ e ‘Lucas’, onde efetuaram pagamento em valores, anotações referente a pasta base de cocaína denominada ‘gordura’ onde consta pagos alguns integrantes e outros a pagar como sendo ‘pastor’, ‘Esquer’, ‘Tox’, ‘Lucas’, ‘Cabelo’, ‘Maicon’, ‘Micheli’, ‘Padrim’, ‘André’, ‘Android’ e ‘Lucas’ anotações referente a ‘pó’ que seria cloridrato de cocaína tendo como alguns integrantes pagos e outros a pagar como sendo ‘Renato’, ‘Valdeco’, ‘Peido’, ‘Pirulito’, ‘Rafinha’, ‘Cris’, ‘Jogador’, ‘Pardal’, ’Eu’, Carapixo’, ‘Rafinha’, ’Mulher’ e caderno com anotação passo a passo de como aplicar golpes comprando e vendendo veículos, sendo que nos cadernos há semelhanças nas letras tanto do suspeito Fabiano quanto da suspeita Josiane, R$900,00, celulares, RG falso, um contrato de locação residencial tendo como locatária Ana Lucia de Jesus Mártir, um veículo Astra de cor preta com placa de Rio Verde-Goiás; que ao checar no SROP descobrimos que Fabiano possui passagem por adulteração de veículo, corrupção de menor, roubo, porte e tráfico (B.O's 2014.74141, 2015.2346, 2015.371635, 2016.156114, 2016.257040). Diante dos fatos conduzimos o suspeito e sua esposa até esta especializada e os apresentamos à autoridade policial; que durante a confecção do procedimento conseguimos identificar uma vítima de estelionato, onde entramos em contato e conseguimos qualificação da vítima, e que está em fase de confecção do boletim de ocorrências; que o crime de estelionato nao se consumou porque informamos a vitima de que seria um golpe [...]’. (sic)

Além disso, as referidas testemunhas acrescentaram que o aparelho celular do réu Fabiano tocava insistentemente durante a confecção da ocorrência, oportunidade em que retornaram a ligação para o numeral que constava no telefone e constataram que os réus estavam aplicando o ‘golpe da OLX’ no Estado do Piauí, o qual estava sendo finalizado naquela tarde da data em que foram detidos, pelo que lograram, portanto, comunicar às vítimas que estavam caindo no citado golpe, impedindo que uma delas efetuasse a transferência do valor acordado aos réus, momento ainda em que as instruíram a registrar a ocorrência naquele Estado. Confirmaram também que, após constatarem que o aludido crime estava em andamento, Fabiano confessou a prática delitiva, e, ainda, segundo a testemunha Jeferson, o referido réu isentou a ré Josiane de qualquer participação e admitiu ter utilizado os codinomes ‘Karla Beltran’ e ‘Orlando’ para a aplicação do golpe. No que tange ao modus operandi, esclareceram em síntese que, os réus clonaram o anúncio feito na OLX e estariam realizando a venda de um veículo que não era de propriedade deles.

Observa-se, portanto, que a versão defensiva aventada por ambos os réus em Juízo, com exceção de confissão exarada pela ré Josiane no que tange à sua participação no delito em tela, encontra-se dissociada das declarações das vítimas (Erismar – judicial; e José Carlos – inquisitorial) e depoimentos dos policiais civis auscultados em ambas as fases da persecução penal, já que conforme destacado alhures, restou demonstrado, especialmente pelas declarações das vítimas tanto em fase inquisitorial como judicial que, ambas mantiveram contato com ‘Karla Beltran’ (Josiane) e também com seu esposo, ou seja, com ‘Orlando’ (Fabiano), ao passo que, o arcabouço ganha ainda mais força quando o policial civil Jeferson confirma em Juízo que o réu Fabiano admitiu em sede inquisitorial que utilizava esse codinome para aplicação do golpe.

Ademais, seguindo o procedimento pormenorizado no laudo pericial de fls. 309/313, pude ter acesso aos dados telefônicos contidos nos aparelhos de propriedade de ambos os réus, os quais foram extraídos e gravados mediante sistema digital em mídia carreada aos autos à fl. 306. Visualizando os bate-papos contidos no aparelho celular de propriedade do réu Fabiano, mais especificamente no aplicativo WhatsApp, foi possível encontrar a conversa mantida tanto com a vítima Erismar (comprador) como com a vítima José Carlos (anunciante), concluindo que, de fato, o réu Fabiano também foi autor do delito de estelionato tentado em tela, rechaçando qualquer tese defensiva em contrário, porquanto prova material totalmente válida e devidamente autorizada por este Juízo, a qual convergem com os depoimentos prestados pelos policiais civis e declarações de ambas as vítimas. Assim, elencarei a seguir os excertos relevantes, tecendo os comentários pertinentes entre eles.

Utilizando-me da ferramenta Cellelbrite Reader.exe contida na mídia de fl. 306 (D: Anexo Digital>Objeto - LG-K130F>Dispositivo>Relatórios>Aplicativo>CellebriteReader), Acessei o resumo da extração física de dados do aparelho celular LG GSM_410F K10 [propriedade de Fabiano] encontrando dentro dos dados analisados os bate-papos concernentes ao aplicativo WhatsApp, em que um dos bate-papos é realizado com o usuário identificado como BR de numeral +55(86)98018649 (vítima Erismar), por meio do qual possuem três áudios enviados por aquele terminal com o codinome ‘Karla Beltran’ com a voz do réu Fabiano, reproduzindo os seguintes dizeres:

‘[...] Karla Beltran (áudio com a voz de Fabiano): Porque, amigo, eu só peço para o senhor na hora que for verificar meu veículo lá, o senhor não comentar sobre valores com o meu cunhado, certo? O senhor pode tá retornando lá, falar – Seu José, eu sou o ex-funcionário aqui da Karla Beltran, eu tô indo verificar o veículo dela aí no restaurante, se eu interessar eu vou estar pegando num acerto. (26/04/2019 – 14:07:55 – UTC – 3)

Karla Beltran (áudio com a voz de Fabiano): Porque, aí se o senhor interessar no veículo, o senhor me retorna aqui, correto? Eu encaminho os dados da minha conta bancária para o senhor, o senhor vai com o seu irmão também né? O senhor já vai para o cartório e banco, faz meu pagamento de dez mil reais, assim que eu confirmar o valor da minha conta eu já autorizo a liberação do veículo, pode ser assim? (26/04/2019 – 14:08:23 – UTC – 3)

Karla Beltran (áudio com a voz de Fabiano): Pode tá falando que o senhor é o ex-funcionário da Karla Beltran, correto? (26/04/2019 – 14:08:47 – UTC – 3)

Aliás, confirmando que, de fato o codinome ‘’Orlando’ era utilizado por Fabiano, segue trecho do mesmo bate-papo encimado:

‘[...] Karla Beltran: Meu cunhado vai entrar em contato com o senhor (26/04/2019 - 14:22:36 – UTC – 3)

Karla Beltran: Ok meu nome e orlando (26/04/2019 – 14:22:48 – UTC – 3)

Karla Beltran: Santos (26/04/2019 – 14:08:52 – UTC – 3)

Além disso, confirmando também que o réu Fabiano também manteve contato com a vítima José Carlos (proprietário do veículo), segue transcrição de áudios enviados pela referida vítima ao aparelho celular Samsung GSM_SM_G750M Galaxy J5 Prime [propriedade da ré Josiane], em que esta dirige seu discurso, mais de uma vez, à pessoa de ‘Orlando’:

‘José Carlos (vítima) Oi senhor Orlando, boa tarde, é... olha, tá chovendo um pouquinho, mas eu tô no carro aqui, praticamente na frente do Coco Bambu e o senhor onde está? Onde eu lhe encontro? (26/04/2019 – 13:22:23 – UTC +0)

José Carlos (vítima): Consegui sim senhor Orlando, mas ele está no centro da cidade e eu estou no restaurante Coco Bambu, que foi onde a gente marcou pra se encontrar, então eu vou aguardá-lo, é... ele vai me retornar já já e disse que está vindo, já está saindo de lá, então eu vou aguardar um pouco que devo encontra-lo daqui a mais tarde, eu retorno pro senhor, não se preocupe. Na hora que eu localizar ele vou mostrar o carro direitinho pra ele, eu entrou em contato com o senhor, tá bom? Acho que daqui uns 30 minutos mais ou menos ele vai ter olhado o carro direitinho, já vai ter a noção de fechar ou não esse negócio. Eu espero que ele aceite, até porque eu já estou conversando com a senhora Karla há um tempão e eu espero mesmo que dê certo, é bom pra todo mundo, é bom pro senhor, pra ele e pra mim também, tá bom? Forte abraço, tô aqui, qualquer coisa é só ligar. (26/04/2019 – 13:28:02 – UTC +0)

José Carlos (vítima): ô senhor Orlando, eu já tô providenciando a transferência do veículo aqui pro rapaz, tá certo? Já tá tudo certo aqui, eu preciso que o senhor faça a transferência pra eu me sentir mais seguro aqui e mais tranquilo, mas eu já tô fazendo a transferência do veículo pra ele, tá bom? É... posso fazer a transferência do carro, não é isso? O negócio já está tudo fechado entre você e ele, né? Por mim beleza, eu já vou fazer, mas se tiver qualquer problema me avise agora porque eu já vou fazer a transferência agora mesmo. (26/04/2019 – 15:33:48 – UTC +0)

Importante ressaltar que, o réu Fabiano já havia até mesmo conseguido um comprovante falso referente ao pagamento da vítima José Carlos, no valor de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), tal como pode se observar pelo teor da conversa mantida por meio do aplicativo WhatsApp, entre o aparelho celular LG GSM_410F K10 [propriedade de Fabiano] e um usuário identificado como ‘Manim Novo’ de numeral +55(41)92459024, sendo que em tal bate-papo também é possível identificar que aquele terminal com o codinome ‘Karla Beltran’ enviou um áudio com a voz do réu Fabiano ao usuário retromencionado. Segue a transcrição:

‘[...] Karla Beltran: Manin (26/04/2019 - 15:38:26 – UTC – 3)

Karla Beltran: Quem faz comprovante aii (26/04/2019 - 15:38:40 – UTC – 3)

Manin Novo (áudio): ô meu manin, na ativa (26/04/2019 - 15:38:59 – UTC – 3)

Manin Novo (áudio): ... faz, quanto que é? (26/04/2019 - 15:39:12 – UTC – 3)

Manin Novo (áudio): ... tudo certinho aí pra mim (26/04/2019 - 15:39:49 – UTC – 3)

Karla Beltran: 41mil (26/04/2019 - 15:39:56 – UTC – 3)

Karla Beltran: (Dados pessoais e bancários de José Carlos de Castro Barbosa – Caixa Econômica Federal, Santander e Banco do Brasil) (26/04/2019 - 15:40:14 – UTC – 3)

Manin Novo (áudio): ... os dados tudinho da conta do cara, o seu nome completo, entendeu? Que aí o guri faz aqui pra você agora aqui e já manda no seu zap aí. Eu tenho uma forma aqui, tenho um negócio aqui no meu celular ele já faz aqui do meu celular e já manda aí. (26/04/2019 - 15:40:17 – UTC – 3)

Karla Beltran: Meu nome karla beltran (26/04/2019 - 15:40:28 – UTC – 3)

Manin Novo: (Excluída pelo remetente) (26/04/2019 - 15:42:25 – UTC – 3)

Karla Beltran: Santos (26/04/2019 - 15:38:40 – UTC – 3)

Manin Novo: (Excluída pelo remetente) (26/04/2019 - 15:42:25 – UTC – 3)

Karla Beltran (áudio com a voz de Fabiano): Coloca na conta o Banco do Brasil, aí ó, é duas conta, colocou só em uma do Brasil e última aí ó. (26/04/2019 - 15:43:01 – UTC – 3)

Manin Novo: (Excluída pelo remetente) (26/04/2019 - 15:44:27 – UTC – 3)

Karla Beltran: Dmr isso mesmo (26/04/2019 - 15:48:00 – UTC – 3) [...]’ (sic)

Do mesmo modo, passou a angariar contas nos bancos solicitados pela vítima Erismar para a transferência do valor de entrada ora acordados, quais sejam, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, consoante se depreende da conversa mantida por meio do aplicativo WhatsApp, entre o aparelho celular LG_GSM_410F K10 [propriedade do réu Fabiano] e um usuário identificado como ‘Pardal Novoo’ de numeral +55(65)99276380, sendo em tal bate-papo também é possível identificar que aquele terminal com o codinome ‘Karla Beltran’ enviou áudios com a voz do réu Fabiano ao usuário retromencionado. Segue a transcrição:

‘[...]Karla Beltran (áudio com a voz de Fabiano): Você tem uma conta da Caixa e uma do Brasil pra cada uma cair dez mil agora? (26/04/2019 - 15:34:19 – UTC – 3)

Pardal Novoo: (excluída pelo remetente) (26/04/2019 - 15:35:05 – UTC – 3)

Karla Beltran (áudio com a voz de Fabiano): Tô no aguardo, tô no aguardo, tô no aguardo, tô no aguardo, vai rápido, vai rápido, vai rápido (26/04/2019 - 15:35:14 – UTC – 3)

Karla Beltran: Cade ta aii 26/04/2019 - 15:37:08 – UTC – 3)

Pardal Novoo: (excluída pelo remetente) (26/04/2019 - 15:37:40 – UTC – 3)

Karla Beltran: Dmr (26/04/2019 - 15:38:02 – UTC – 3)

Pardal Novoo (áudio): Vai cair agora? Vai cair agora? Como é que é? O guri tá perguntando aqui e vai mandar também já (26/04/2019 - 15:39:51 – UTC – 3)

Karla Beltran (áudio com a voz de Fabiano): Vai cair agora mano, o cara tá chegando no banco já, manda duas conta aí, a do Brasil e a da Caixa agora, vai compensar o dinheiro mano (26/04/2019 - 15:43:55 – UTC – 3)

Karla Beltran

(áudio com a voz de Fabiano): Agora é o pai que tá roubando, o pai que tá roubando, é dinheiro (26/04/2019 - 15:44:06 – UTC – 3) [...]’. (sic)

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, a meu ver, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa dos réus Fabiano e Josiane na prática do crime de estelionato tentado descrito na denúncia, tendo em vista a confissão judicial da ré Josiane e o teor dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas auscultadas, as quais convergem de forma integra com as provas materiais apresentadas na quebra de sigilo de dados telefônicos realizada nos aparelhos celulares de ambos os réus e laudo pericial de fls. 209/226, que comprou que a grafia constante do caderno de anotações referente ao golpe pertence à ré Josiane Silva de Melo, portanto, todas as provas apontam para a procedência da demanda penal.

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar a condenação dos réus Fabiano e Josinae, pois ficou demonstrado que eles tentaram obter para si, vantagem ilícita, induzindo em erro, de forma ardilosa, a vítima José Carlos e Erismar, mediante a prática do ato criminoso conhecido como ‘golpe da OLX’, não consumando o delito por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a prisão efetuada pelos policiais na tarde da data em que a negociação estava sendo fechada e tanto é assim que, se não tivessem sido presos, Fabiano enviaria o comprovante de transferência falso, no valor R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) à vítima José Carlos que, por sua vez, entregaria o veículo à vítima Erismar, o qual realizaria a transferência na(s) conta(s) indicada(s) pelos réus posteriormente, já que a transferência de propriedade já havia sido efetivada em cartório por ambas as vítimas.

[...]

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que o delito foi perpetrado pelos acusados Fabiano e Josiane, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com a sua conduta.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estelionato tentado, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em face do réu Fabiano Alves Moreira e da ré Josiane Silva de Melo.

Do Crime de Falsificação de Documento Público (Art. 297, caput, do Código Penal - 2o FATO) – Ré Josiane.

De igual forma, a autoria delitiva ficou devidamente demonstrada nos autos, pelo teor das declarações das testemunhas auscultadas e pela própria confissão da ré.

A ré Josiane Silva de Melo ao ser interrogada em Juízo, confessou a prática delitiva, declarando em síntese, que, adquiriu o documento falsificado quando tinha 16 (dezesseis) anos de idade, oportunidade em que forneceu uma foto 3x4 sua a uma amiga para que ela entregasse a um conhecido que confeccionava registros gerais falsos, o que foi feito e a ela entregue pela citada amiga, justificando que o adquiriu por R$ 150,00 (cento c cinquenta reais) na época, visando o livre acesso em festas permitidas apenas para maiores de 18 (dezoito) anos de idade.

De outro giro, ao lhe ser indagada pela representante ministerial acerca da veracidade dos depoimentos dos policiais civis no sentido de que ela havia utilizado o aludido documento para fazer o contrato de aluguel da residência, aduziu que não chegou a fazer o contrato de aluguel, pois a proprietária do imóvel disse que não seria necessário, mas que, se fosse necessário, faria utilizando-se do documento falsificado, tendo em mira a multa exigida pela rescisão do contrato antes do período de um ano, sendo que sua intenção era mudar-se antes deste, ou seja, faria para esgueirar-se tal obrigação.

Ademais, acerca do teor de sua confissão extrajudicial (fls. 33/35), afirmou ter sido orientada elo advogado outrora contratado naquela ocasião a exará-la daquela forma.

No que atine a prova testemunhal, temos os depoimentos das testemunhas Jeferson Soares Alves e Renato Teixeira Barbosa, policiais civis, que ao serem ouvidos em Juízo, confirmaram que na residência dos réus foi apreendido um documento de identidade falso em que constava a fotografia da ré, sendo que a testemunha Jeferson ratificou a afirmação constante em seu depoimento inquisitorial no sentido de que ela admitiu que estaria utilizando o aludido documento para locar o imóvel, já no que tange a confissão informal da ré em relação a falsificação do documento, Jeferson declarou não se recordar se ela havia admitido tal ato aos mesmos na ocasião da abordagem, enquanto a testemunha Renato ratificou que ela havia confessado que de fato trocou a fotografia constante no documento falso, ou seja, havia colocado neste uma fotografia sua.

Temos ainda o depoimento da testemunha Ana Lucia de Iesus Mártir, que apesar de não ter sido ouvida em juízo, ao ser inquirida pela Autoridade Policial (fl. 173), declarou que:

‘[...] Nega conhecer a pessoa de Josiane Silva de Melo; Que não conhece nenhuma pessoa em Rondonópolis com esse nome; Que nunca emprestou seu documento RG para ninguém. Relatou que no ano de 2015 no mês de março em passagem pela cidade de Rondonopolis - MT foi vítima de roubo e que dentre os pertences subtraídos estava o seu documento RG; mas que de imediato registrou o boletim de ocorrência na delegacia dessa cidade. [...]’. (sic)

Fortificando ainda mais o acervo probatório contido nos autos, temos o laudo pericial de fls. 185/190, que comprovou a inautenticidade do suporte do documento, em que a falsificação é constituída pela reprodução através da impressão por impressora tipo ‘jato de tinta’.

Pois bem, veio que a versão defensiva aventada pela ré Josiane no sentido de que realizou a falsificação do documento de identidade quando tinha 16 (dezesseis) anos de idade ficou restrita apenas a sua palavra, já que não arrolou qualquer testemunha, como, por exemplo, a sua amiga que levou a fotografia ao seu conhecido para a confecção do documento falso, para corroborar suas alegações. Aliás, se o suporte do documento fosse autêntico, seria prova materialmente válida a comprovar que, de fato, a falsificação ocorreu quando a ré era menor de idade, já que a proprietária do documento declarou em sede inquisitorial (fl. 173) que foi vítima de roubo e teve seu documento de identidade subtraído nesta urbe em março de 2015, data em que a ré teria 15 (quinze) anos de idade, ao contrário disso, por meio do laudo pericial mencionado alhures, restou comprovado que o suporte é inautêntico, ou seja, é diverso daquele outrora subtraído, ao passo que a ré não comprovou que realizou a falsificação quando era menor, sendo que muito provavelmente realizou a falsificação deste para efetivar a locação do imóvel, tal como relatado pela testemunha Jeferson em ambas as fases da persecução penal, inclusive, no termo de fl. 23, mais especificamente no item 8, consta a apreensão do aludido contrato tendo como locatária Ana Lucia de Jesus Mártir, portanto, resta induvidosa a autoria e a materialidade do delito descrito no art. 297, caput, do CP
” [sentença, ids. 64206483 a 64206491].

I – DA ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR INVASÃO DOMICILIAR SEM ORDEM JUDICIAL

Nas razões de
Josiane
, constantes dos ids. 64205682 a 64205689, postula-se a
nulidade processual por invasão da casa da apelante sem ordem judicial
. Da mesma forma, a defesa constituída de
Fabiano
postula a anulação da ação penal em razão de alegada afronta às disposições dos arts. 157 do CPP, 7o e 10 da Lei n. 12.965/2014, art. e art. 5o, LVI, X e XII da CF, em razão de
invasão ilegal à casa de Josiane, sem ordem judicial e nem prévia diligência preliminar
a justificar tal procedimento.

Essa questão já havia sido arguida no HC PJe 1016063-42.2019.8.11.0000, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL – ESTELIONATO – GOLPE DA OLX –
1. PRETENDIDO TRANCAMENTO
– NULIDADE PROCESSUAL – INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM JUSTO MOTIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DOS MORADORES – ARGUIÇÃO CORRELATADA À INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – BENFAZEJO QUE DEMANDA NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS –
2. PRISÃO PREVENTIVA
– MANTENÇA – NECESSIDADE – PACIENTE PORTADOR DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – ENUNCIADO 6/TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

1. Só se admite o trancamento da ação penal com fulcro no art. 648, I, do CPP, quando o fato evidentemente não constitui crime, ou se falta para a acusação lastro probatório mínimo, o que, aparentemente, não é o caso, dada à impossibilidade de analisar e certificar, de acordo com os elementos de prova pré-constituídos nos autos, a nulidade do procedimento policial que culminou na prisão em flagrante do paciente e a coleta de prova incriminadora, estando a acusação da própria narrativa constante da inicial, impedindo a análise de mérito da questão.

2. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pela exigência de conservação da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva decorrente de registros criminais anteriores, não havendo, por ora, cogitar-se de carência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória/revogação, pois, preambularmente, a custódia está arrimada em elementos concretos, os quais justificam a medida extrema, e que, também por via oblíqua, também impede a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada
” [TJMT, HC Pje 1016063-42.2019.8.11.0000, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13/11/2019, DJE de 03/12/2019, transitado em julgado em 18/12/2019].

Certo é que, na sentença, a autoridade judiciária de origem rechaçou a arguição utilizando,
per relationem
, as aduções postas na decisão constante do id. 64205625, pp. 1-3, estabelecendo,
verbis
:

“
Vistos.

Trata-se de reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 323/331), formulado pela combativa defesa de FABIANO ALVES MOREIRA afirmando em síntese que a sua prisão preventiva de ser revogada e elenca três motivos para tal desiderato: a) nulidade das provas, com respaldo na alegação de invasão de domicílio do réu pela polícia com respaldo em informações anônimas e sem autorização judicial; b) relaxamento da prisão por excesso de prazo; c) substituição da prisão por outra medida cautelar.

Com vista dos autos, a representante ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Pois bem, o primeiro argumento, o de que existe nulidade da prova produzida em razão da entrada ilegal na residência do réu, como disse anteriormente, entendo que a matéria estaria afeta ao mérito da ação penal em andamento, razão pela qual entendi que era necessário o término da instrução e o julgamento da ação para decidir a questão.

Apesar disso, diante da insistência da combativa defesa, e também porque o Tribunal de Justiça ao analisar o habeas corpus expressamente registrou que não analisaria a questão porque configuraria supressão de instância já que este juízo não a decidiu, entendo que devo me manifestar acerca do tema.

Pois bem, analisando de forma superficial, sem antecipar evidentemente o mérito da ação penal, vislumbro que é possível decidir a questão sem aguardar o término da ação penal, e
entendo a princípio que a ação policial de invadir a residência do réu não se coloca como ilegal
.

Emana dos autos que se pretende imputar ao réu a conduta típica de estelionato, descrevendo que os atos desenvolvidos para a prática do crime foi a de inserir um anúncio fraudulento de venda de automóvel no site OLX, induzindo em erro o proprietário do bem e outra vítima, todos residentes em Teresina-PI, pretende obter para si o valor da venda do automóvel, no caso, no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e que o fato não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do réu.

Vale destacar, registra os autos que a negociação para a venda do automóvel teve início em 16 de abril e terminou no dia 26 de abril, data em que as vítimas chegaram a se dirigir ao cartório e a fazer a transferência de propriedade do bem no referido tabelionado, somente não ocorrendo a transferência do dinheiro para a conta em tese indicada pelos réus desta ação penal.

Diante destas informações, entendo que a principal tese da defesa, de que o crime de estelionato é instantâneo, e que no caso em tablado os policiais não poderiam prescindir de uma busca e apreensão determinada judicialmente, a meu ver, não se sustenta.

Ocorre que sob minha ótica, a conduta criminosa que se pretende imputar aos acusados se a ação penal for julgada procedente, já se encontrava em execução desde o momento em que houve a postagem da venda do veículo no site OLX, pois nesse momento, já se encontravam praticando os atos executórios da conduta criminosa, desde esse momento já estariam tentando,

“Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Não bastasse isso, em seguida, já no dia 16 de abril como registrado alhures, iniciaram as negociações envolvendo as duas vítimas, o proprietário do veículo e o comprador, e se desenvolveu por mais dez dias.

Por essa ótica,
observa-se que quando os policiais invadiram a residência do réu, em tese, a princípio, estava ocorrendo à prática do crime, fato que autorizava o ingresso deles na residência.

De outro giro,
as denúncias anônimas, que segundo os policiais, seriam informantes, se postaram como fundadas razões para a ação policial, que sabendo previamente da suposta prática do crime
, ingressou no imóvel sem autorização judicial, e no local, a princípio, encontrou um caderno contendo as anotações necessárias para a prática do crime em julgamento, além disso, terminou apreendendo os celulares em tese utilizados no ilícito, bem como, um documento falso, e uma pequena porção de droga, e o réu, a princípio, confidenciou que realmente estava praticando um golpe, fato que posteriormente, em juízo, negou, porém, a ré, sua esposa, e que se encontrava no local, em juízo, assumiu sozinha a autoria do fato em julgamento.

Sendo assim, a princípio, entendo que não houve a alegada ilicitude apta a causar a nulidade derivada que a defesa pretende.

Por sua vez, no que tange aos demais argumentos defensivos, entendo que a modificação que existiu foi a de que a carta precatória que restava pendente para ouvir a vítima já foi cumprida, e aguarda-se apenas a sua juntada aos autos para se encerrar a instrução do processo e ocorrer o seu julgamento.

Além disso, utilizando-me da fundamentação per relationem, torno parte integrante desta decisão o acórdão de fls. 356/371, e rejeito todos os demais fundamentos defensivos
”.

A propósito dos fundamentos, na ocasião concluí que não havia prova suficiente de que o ingresso de policiais se deu de forma não consentida na residência de ambos os coapelantes, e em Juízo, embora ambos hajam negado veementemente qualquer consentimento quanto ao ingresso de policiais, reavaliando o contexto fático processual encartado, continuo não encontrando meios para agasalhar a tese defensiva acerca da alegada nulidade do flagrante delito.

O que se pode depurar do auto de prisão em flagrante em si considerado, no momento, é a premissa de que a ação policial que efetivamente descortinou a tentativa de estelionato na realidade resultou de investigações relacionadas a outros fatos, concernentes ao tráfico de drogas e outros crimes que contavam com a participação do irmão de Fabiano, então preso na penitenciária
Major Eldo Sá Correa
, incluindo estelionato na modalidade “
golpe da OLX
”, devidamente tracejados a partir do
anterior
Boletim de Ocorrência 2018.149862, consoante depoimentos prestados por Jeferson Soares Alves e Renato Teixeira Barbosa ainda na fase inquisitorial, já bem esmiuçados na sentença condenatória invectivada, e que culminaram por interromper a execução do crime de estelionato que estava se desenvolvendo no momento da ação policial.

Aliás, a propósito, a testemunha Jeferson Soares Alves foi categórica ao afirmar em Juízo [Relatório de Mídias, id. 64206514] que havia fundadas suspeitas, nos moldes anteriormente citados, de que naquele momento estaria ocorrendo hipótese de flagrante delito, fato que se confirmou não só com a apreensão de droga, anotações de dívidas de usuários e outros traficantes relacionados a drogas, e, por último, a apreensão de um roteiro manuscrito por Josiane para aplicação de golpes na “OLX”.

Ainda de acordo com a prova testemunhal referida, o golpe em andamento foi descoberto depois que foram verificadas várias ligações da vítima nos aparelhos celulares dos apelantes, confirmando a situação de flagrante delito.

Objetivamente, o art. 302, inciso I, do CPP elenca, dentre as hipóteses de flagrante delito, aquela em que o sujeito está praticando a ação delituosa.

“
Art. 302.

Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal
[...]”.

Adota-se, como método de interpretação do referido dispositivo da lei penal adjetiva, um juízo objetivo de simples aparência ilícita da conduta, sendo assim, desnecessária a respectiva certeza, que defluirá da própria persecução penal em Juízo, onde, diante dos mecanismos que conferem ao suspeito as garantias do contraditório e da ampla defesa, será firmada a convicção plena da autoria do fato ou da inocência do agente.

A lei processual penal, em relação à validade da prisão em flagrante, contenta-se com a certeza da materialidade do fato e indícios de autoria, imputáveis ao possível, provável, autor do fato, e demais coparticipantes.

De acordo com a preciosa lição de Renato Brasileiro de Lima, “
a prisão em flagrante funciona como mero ato administrativo, dispensando-se autorização judicial. Exige apenas a aparência da tipicidade, não se exigindo nenhuma valoração sobre a ilicitude e a culpabilidade
” [
in

Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 812].

Nesse mesmo diapasão, tenho firme entendimento de que é inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante
stricto senso
ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, máxime diante da presença de fundadas razões para acreditar sobre a situação de flagrante delito, que autoriza o ingresso em residência, durante o dia, e que culminou na apreensão de documentos e outros petrechos destinados à consumação desse crime, e, ainda, da conjunção destes com outros elementos de prova em sentido incriminador.

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 16,97KG DE COCAÍNA, E PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DEFENSIVO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – REINCIDÊNCIA – MANTENÇA PRISIONAL – NECESSIDADE – 2. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELANTES SURPREENDIDOS EM PLENO ATO DE MERCANCIA – TIPICIDADE DO ART. 302, I, DO CPP – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MANTENÇA POR TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 3. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES AUTORIZADA PELA JUSTIÇA – CONTEÚDO ALTAMENTE INCRIMINADOR – FLAGRANTE DELITO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TJ – APREENSÃO DA DROGA E PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – PRETENDIDA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COAPELANTE REINCIDENTE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DE TODOS OS CONDENADOS – APRENSÃO DE PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – ENUNCIADO 30/TJ – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - 5. PENA-BASE – REFORMA - ANSEIO COMUM À ACUSAÇÃO E DEFESA – GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - IDONEIDADE E PREPONDERÂNCIA NA AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA – CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO – 3/10 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO – SISTEMA DA RELATIVA INDETERMINAÇÃO DA PENA – ENUNCIADO 39/TJ – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ - MANTENÇA – 6. APELO ACUSATÓRIO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECRUDESCIMENTO – VIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – ENUNCIADO 47/TJ – 7. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS – APELO ACUSATÓRIO PROVIDO EM PARTE.

[...]
2. Inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante stricto senso ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, máxime diante da apreensão de vultosa quantidade de droga, aparência essa posteriormente convolada em certeza da inculpação na sentença condenatória, sobretudo, diante da conjunção deste e de outros elementos de prova em sentido incriminador
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0003038-31.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/6/2020, Publicado no DJE 22/10/2020].

Compartilhamento dessa convicção, trago à colação outro julgado desta mesma 3a Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO – VIOLAÇÃO DOMICILIAR LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA MORADIA [...]
1. Evidenciado que em nenhum momento a equipe policial criou insidiosamente a situação criminosa, tampouco provocou ou impeliu de qualquer forma o agente à prática delitiva, é descabido falar em ‘flagrante forjado’. Outrossim, é válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões, indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0009538-89.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/8/2020, Publicado no DJE 12/8/2020].

Postas essas considerações, improcede a alegada nulidade processual da prisão em flagrante delito.

II – NULIDADE PROCESSUAL POR INDEVIDA DEVASSA POLICIAL DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS COM OS COAPELANTES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

Assere a defesa de
Fabiano
a indevida
devassa a informações contidas nos aparelhos celulares apreendidos
em poder dos apelantes,
sem prévia autorização judicial
.

Contudo, de acordo com o relato obtido a partir do depoimento judicial do investigador de polícia Renato Teixeira Barbosa, não foi necessário devassar o aparelho celular de qualquer um dos apelantes, já que havia ligações recebidas de um interlocutor cujo numeral apresentado no aparelho estava sendo vítima de um golpe na venda de um carro. A partir do número da vítima que aparecia no aparelho celular do apelante é que se logrou entrar em contato com ela e obter dados pessoais dela e avisa-la da tentativa de golpe, de modo que a tese defensiva acerca da presença de devassa indevida a aparelho celular é de todo improcedente.

Ficou claro que os investigadores de polícia não atenderam ao telefone do réu, cientes de que as ligações telefônicas estão cobertas pelo sigilo constitucional à intimidade e privacidade [art. 5o, X e XII, da CF], apenas anotando o número do terminal que estava insistentemente ligando para o apelante, e ainda sim, somente depois que o próprio
Fabiano
assumiu que seria uma das vítimas de golpe da
OLX
, a determinar, portanto, que não houve devassa em aparelho celular, tampouco ofensa aos arts. 7o e 10, ambos da Lei do Marco Civil da Internet [Lei Federal n. 12.965/2014].

Confira-se, a respeito:

“[...]
a gente entrou em contato e avisou que seria um golpe. Inclusive acho que um amigo da vítima era um PRF se não me engano, aí a gente conversou com ele, explicou o que estava acontecendo, de onde que a gente era, aí ele ligou no fixo da delegacia pra confirmar realmente o que estava acontecendo e aí ele acabou não depositando o dinheiro
” [IPC Renato Teixeira Barbosa, relatório de mídias, id. 64206514].

Dessa mesma forma, a testemunha Jeferson assinalou em Juízo:

“[...]
quando a gente chegou na delegacia o celular dele tocaba o tempo todo, e a gente perguntou o que seria e se seria algum golpe que ele estava aplicando e ele disse que sim, então a gente pegou esse número que ligaram e ligamos para a vítima, identificamos como policiais e ela relatou tudo que estava acontecendo
” [IPC Jeferson Soares Alves, relatório de mídias, id. 64206514].

Posteriormente, os aparelhos foram submetidos a perícia de extração de dados autorizada pela Justiça, que resultou na obtenção de mais provas incriminadoras.

Assim, descabe cogitar de qualquer nulidade processual com fundamento na extração de dados de conversas gravadas em aparelho celular, legalmente autorizada pela Justiça, demonstrando o envolvimento do possuidor do aparelho no crime de estelionato:

“[...]
É incabível cogitar a absolvição do segundo apelante, pleiteada com fundamento na tese de negativa de autoria, na hipótese em que a coautoria se revela comprovada acima de qualquer dúvida, a partir da sua prisão em flagrante em posse de parte da res furtiva e do teor das conversas legalmente extraídas do aparelho celular do corréu confesso, as quais demonstram não apenas o seu envolvimento no crime patrimonial, mas também o seu papel proeminente na repartição dos produtos do crime e no pagamento dos demais sujeitos que contribuíram para a infração
” [TJMT, N.U 0004481-32.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020].

III – ESTELIONATO TENTADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa de
Josiane
busca a absolvição por anemia probatória. Por sua vez, a defesa de
Fabiano
que a conduta narrada na denúncia não logrou induzir ou manter a vítima em erro, elemento típico do crime do art. 171 do CP, sem o qual a incriminação não se sustenta.

O pedido absolutório formulado por
Josiane
, entretanto, estava atrelado à necessária anulação da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, e que, conforme visto anteriormente, foi devidamente rechaçada, devendo-se registrar que ela é
ré confessa
.

Aliás, de se notar que em desfavor da apelante milita, ainda, a evidência ter sido apurado, no laudo pericial grafotécnico n. 200.02.09.2019.006899-01, constante dos ids. 64204511, pp. 4-10, a 64204527, pp. 1-4, que
a letra do roteiro manuscrito contendo informações sobre a aplicação do golpe nas vítimas pertence justamente a essa apelante.

“[...]
reportando aos itens III e IV, o perito conclui que grafia do manuscrito das pegas de exame (cadernos, correspondentes as fls. 09 a 13, incluindo a 14, dos autos de I.P. n° 240/2019/DERF), pertence ao pelo punho da pessoa que forneceu o material padrão em Termo de Tomada de Grafismo de JOSIANE SILVA DE MELO
” [id. 64204527, p. 4].

Da mesma forma, em relação a
Fabiano
, embora a defesa sustente que a vítima não chegou a ser induzida em erro, em Juízo, a vítima
Erismar
foi clara e enfática ao admitir que, embora tenha desconfiado do preço e do comportamento do intermediador, comprometeu-se a transferir o valor de R$10.000,00 assim que o vendedor reconhecesse firma em cartório no recibo do carro:

“[...]
aí quando chegou no cartório ele falou, ‘- Não, você tem que depositar primeiro’, e eu falei, ‘- Não
, primeiro vou fazer o procedimento de cartório e aí eu faço a transferência do dez mil’
, aí foi quando ele desconfiou, né, o José. Aí ele falou: ‘- Erismar, está acontecendo alguma coisa errada. Ele que trouxe o carro até mim. Aí ele falou, ‘- Então, vamos conversar aqui, conversa franca’. Aí eu falei que não estava falando nada porque ele disse que simplesmente você ia mostrar o carro, então... eu estava muito desconfiado e ele falou, ‘- Eu percebi mesmo que você estava desconfiado...’. Mas eu só ia fazer esta transferência quando ele colocasse o documento do carro no meu nome. Aí como ele é da polícia e fez os contatos lá e localizou, inclusive ele até mandou uma foto pra mim e ele foi fazer essa ocorrência. Era um HB20,
[anunciado]

na cidade de Teresina
.
[Indagado se o valor anunciado era de R$42mil reais, respondeu]
.
Na verdade isso foi o que ele falou, só que ele clonou o anúncio e usou outro anúncio.
[Indagado se chegou a conversar com uma pessoa identificada como Karla Beltran, respondeu]
Sim. Foi essa a conversa que ela fez comigo, eu no começo fiquei desconfiado e ela falou que era por conta de que estava abaixo do valor de mercado porque precisava do dinheiro com urgência. Ela se identificou na verdade, ela era a dona do veículo mas depois quem entrou em contato foi o marido dela também, então eles agem de uma forma que ilude a gente. Tem um monte de conversa aqui, porque ela queria mais dinheiro, depois ela disse, ‘- Dez mil já ajuda, é problema familiar’. Daí eu falei, ‘- Bom, dez mil é o que eu tenho de entrada, não dá pra comprar um carro’. Isso é o que aconteceu, aí eu falei, ‘- Não, a gente vai na financeira porque é seguro, a financeira vai mandar uma pessoa avaliar o carro e tal...’, ‘- Não, você adianta e eu já passo o documento, aí assim, o negócio não tem...’. Inclusive eles induziram um policial da polícia rodoviária!
[Indagado se os acusados chegaram a publicar um segundo anúncio do mesmo veículo, respondeu]
É, um segundo anúncio, clonado, clonado. Se eu não me engano era na faixa de trinta
[mil reais]
, por aí, e eu falei ‘- Olha, o valor que eu tenho, financiando, porque eu tenho carta aprovada no banco, financiando eu daria uma entrada de dez mil’. ‘- Eu faço 28 mil pra você’, aí que eu fiquei mais desconfiado ainda. A conversa era muito bem montada, inclusive eu tenho até aqui as conversas gravadas no WhatsApp, eu não apaguei.
[Indagado se as conversas se deram por WhatsApp e por telefone, respondeu]
Só por WhatsApp, quando ligava nós ligávamos por WhatsApp.
[Indagado se o marido se apresentava como Orlando, respondeu]
É, o Orlando e a Karla Beltran. Os dois, eles se interagiam. Quem foi no cartório foi esse José. Inclusive ele é PRF. Foi ele que fez essa ocorrência aí, falou ‘- Você não vai fazer?’ Aí que eu fui me sentindo mais seguro, e depois, o cara veio com uma conversa de que eu era funcionário dele, pra ele
[José]
, que estava me devendo quarenta e poucos mil e iria fazer um acerto de contas por esse carro.
[O combinado era que Erismar depositaria R$10.000,00]
na conta dele, dessa Josiane, e ele se acertava com
[inaudível]
.
[Indagado se as conversas com ambas as vítimas ocorriam simultaneamente, respondeu]
Sim, só que na hora que eu cheguei no cartório, que
saiu o horário de banco
, que eu passei o documento pro meu nome, aí nem ele, esse Orlando, não atendia mais, aí eu falei: ‘- Bom, agora só me dá o documento de quem está esse carro que eu transfiro só no nome dessa pessoa, porque eu não vou depositar dinheiro em qualquer conta’. Aí o José Carlos falou ‘- Puxa, então, está acontecendo alguma coisa errada aí, porque esse cara me prometeu pagar mais de quarenta mil, pelo carro. Ele me disse que tinha um ajuste com você’.
[Indagado se teve algum prejuízo com a ação criminosa, respondeu]
Nada, nada,

o que eu tive de prejuízo ali foi de dividir com o cara, pra pagar a parte de cartório e de voltar o carro, porque eu transferi pro meu nome, já tinha assinado
[o recibo]
[...]” [Erismar, relatório de mídias, id. 64206514].

Além disso,
como disse a vítima Erismar, o prejuízo só não ocorreu porque o reconhecimento de firma aconteceu depois do horário bancário
, e ainda no cartório as duas vítimas tiveram uma conversa franca onde descobriram que estavam sendo enganadas. Se o reconhecimento de firma tivesse sido feito antes do fechamento do horário bancário, é provável que Erismar tivesse feito a transferência do valor para a conta dos estelionatários.

A ofensividade da conduta está calcada, justamente, no ardil criado pelos apelantes, fazendo com que as duas vítimas se deslocassem ao cartório e lá promovessem o reconhecimento de firma do veículo objeto da venda e compra, sem que tivessem tido tempo para o locupletamento ilícito, dado o horário em que a assinatura do recibo foi realizada, e considerando também que a esta altura a polícia, em virtude da fundadas razões da prática de outros crimes, já tinha invadido a residência do casal e realizado as suas detenções, por isso a vítima Erismar não conseguiu mais entrar em contato com os criminosos.

O estelionato aqui debatido, consistente no golpe de venda de veículo automotor na OLX, deu-se em um contexto bem organizado, e que exigiu máxima atenção nos detalhes para parecer legítimo, contando inclusive com um verdadeiro roteiro, executado de forma orquestrada e simultânea dos dois apelantes para enganar não apenas uma, mas, duas vítimas, ou seja, aquela que estava vendendo o carro e a que compraria, portanto, absolutamente idôneo para produzir o resultado lesivo, que, entretanto, não ocorreu por circunstância alheia à vontade dos criminosos.

Registro, apenas para reforçar essa conclusão, que os apelantes já detinham em poder um recibo de transferência falsificado – produzido pelo terceiro identificado apenas pela alcunha de “Pardal” – e que seria remetido por aplicativo de mensagens à vítima José Carlos assim que Erismar efetuasse a transferência da entrada de R$10.000,00 aos golpistas, e que, como visto, acabou não sendo utilizado.

O art. 171,
caput
, do CP, ao enaltecer a exigência de indução da vítima em erro, contenta-se com a criação de um perigo concreto de lesão ao patrimônio da vítima, causado por meio adequado e idôneo para possibilitar a produção do resultado naturalístico, que, quando não presente, remete à ideia-força da tentativa.

Assim, a falsa realidade propiciada pelo ardil criado pelos agentes do crime, mostrou-se capaz de enganar uma pessoa em medianas condições intelectuais, não caracterizando, portanto, fato atípico, ou, como diria a doutrina, crime impossível, mas, hipótese de tentativa acabada branca.

No mesmo sentido:

“[...]
A teor da teoria objetiva temperada [ou moderada], adotada pelo Código Penal Brasileiro [art. 17], a caracterização do crime impossível exige, inelutavelmente, a prova da absoluta ineficácia do meio ou da impropriedade do objeto, de sorte que, evidenciado o risco de lesão ao bem jurídico sob tutela, não há falar-se em ausência de imputação objetiva da conduta, senão da figura tentada [art. 14, II, CP
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0005430-64.2014.8.11.0064, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

“[...]
Não constatada a propalada inidoneidade do meio empregado pelo autor para a consecução do ilícito, não há que se falar em crime impossível, destacando que, na hipótese versanda, a inexistência de prejuízo não desnatura a figura do estelionato, considerando que a lesão somente não se operou porque se trata de delito cometido na forma tentada, ou seja, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente
[...]” [TJMT, N.U 0008519-22.2007.8.11.0006, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/7/2014, Publicado no DJE 25/7/2014].

No vértice subjacente da súplica absolutória formulada pela defesa de
Fabiano
, tem-se escancarada a coautoria a ele tributada pela denúncia, confirmada na sentença condenatória, não só porque,
em sede inquisitorial,

confessou com riqueza de detalhes
a conduta ilícita perpetrada, inclusive
confidenciando tais detalhes aos investigadores de polícia
no momento em que já havia sido preso em flagrante delito, como também, porque
a extração de dados autorizada judicialmente apontou que o referido apelante se comunicou por meio de mensagens de voz com as vítimas, induzindo-as em erro
, fato confirmado no
depoimento da vítima Erismar
em Juízo.

Entendo desnecessário reproduzir, sobre tais aspectos, a bem lançada sentença condenatória já transcrita no presente julgamento.

Portanto,
sem alicerce jurídico a pretensão absolutória
afirmada nos apelos de
Fabiano
e
Josiane
, eis porque a condenação de ambos, na forma do art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, deve permanecer incólume, nos termos da fundamentação retro.

IV – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA

A defesa de
Josiane
, requesta ainda a absolvição da condenação à prática do crime do art. 297 do CP, pois, segundo assenta, a) cuida-se de falsificação grosseira, a caracterizar atipicidade do fato; b) a contrafação foi feita quando a ré ainda era menor de idade, conforme por ela asseverado em Juízo, não se aplicando a inversão do ônus da prova em desfavor da acusada, pois “
o acusado não tem qualquer obrigação de provar sua versão em juízo. O Estado é que tem de provas os termos da acusação
” [id. 64205689, p. 3], e porque não há presunção de culpabilidade no Estado de Direito pátrio.

Ocorre que, como bem aponta o nobre sentenciante, o suporte do documento questionado mostrou-se falso, cuidando-se de uma reprografia da cédula de identidade pertencente a Ana Lúcia de Jesus Mártir, que, na fase inquisitorial, a despeito de reconhecer que a sua cédula de identidade foi subtraída no
ano de 2015
, negou conhecer a apelante
Josiane
.

O laudo pericial constante do id. 64206044, pp. 1-3 em nenhum momento estabeleceu que se trata de falsificação grosseira, apenas mencionou que o documento questionado possui suporte falso por se tratar de “
reprodução através da impressão por impressora tipo ‘jato de tinta’
[...]” [p. 3], o que não retira a idoneidade para enganar o homem médio.

Ora, extrai-se do exame a aferição de que
a impressão conta com “
Matriz de tinta de boa qualidade
”, texto vazado na parte inferior da fotografia, calcografia ou talho doce, característica impressa em relevo, podendo ser constatada através de lentes de aumentou até mesmo pelo tato, filigramas e compatibilidade das tramas
, evidenciando-se, pois, a potencialidade para enganar terceiros.

Não sendo perceptível, pois, a olho nu, identificar a falsificação, que somente foi atestada por meio de perícia, não há como reconhecer a tese de crime impossível pela absoluta ineficácia do meio eleito.

De outro lado
, julgo procedente a tese defensiva,
de inexistência de prova de que
Josiane
realizou a falsificação do documento de identidade quando já atingira a maioridade penal, e não quando tinha apenas 16 anos de idade.

Como visto, a real pessoa constante do documento falso declarou que teve subtraída a cédula de identidade no mês de março do ano de
2015
, época compatível com o relato da interrogada,
nascida em 13/02/2000
, que em Juízo disse que na época da falsificação contava com apenas 16 anos de idade.

De outro lado, a condenação está estribada apenas na ilação de que a sentenciada não comprovou que realizou a falsificação quando era menor, e que
provavelmente
realizou a falsificação do documento para efetivar a locação do imóvel, esteio probatório insuficiente a capitanear a condenação.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que
a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova
[
in
Prova Penal
, RF 138/338]. Se a própria autoridade judiciária não se convenceu de uma data determinada que certifique o momento da realização da contrafação, não vejo como sustentar a condenação.

Para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – SUBSISTÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – EM CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES E PARECER – RECURSO PROVIDO.

[...]
O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência
” [TJMT, ApCr N.U 0002951-08.2010.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/5/2020, Publicado no DJE 01/6/2020].

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que a apelante tenha infringido o art. 297 do CP quando já atingira a maioridade penal, sendo incomprovada, pois, a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de corrupção ativa.

Desse modo, diante da dúvida, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo
.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consenso ao parecer
,
conheço, porém, desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Fabiano Alves Moreira
, qualificado, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

De outro lado,
em dissenso ao parecer
,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Josiane Silva de Melo
, qualificada, p
ara o fim de absolvê-la da imputação da prática do crime do art. 297,
caput
, do CP, fazendo-o nos termos do art. 386, VII, do CPP
, mantendo contudo,
a condenação ante a prática do crime do art. 171,
caput
, c/c 29,
caput
, e 14, II, ambos do CP
, bem como a pena a ela aplicada, de
06 meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
13 dias-multa
, substituindo-a,
entretanto
, por
apenas uma
pena
restritiva de direitos

ou

uma pecuniária
, nos termos dos arts. 44 e 45 do CP, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Oficie-se ao Juízo da Execução, comunicando-lhe sobre o resultado dos presentes apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021